Tribunal: TJSP
Processo: 1028723-53.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Seguro de vida em grupo - Cobrança de indenização de seguro de vida em grupo fundada em invalidez permanente por doença - Tratando-se de invalidez, seja ela total ou parcial, aplica-se a Súmula 278 do STJ - O prazo prescricional tem início quando a segurada toma ciência inequívoca da extensão de sua incapacidade e pode julgá-la definitiva – Não há prova nos autos da ciência do autor de sua

Ementa:

- Seguro de vida em grupo - Cobrança de indenização de seguro de vida em grupo fundada em invalidez permanente por doença - Tratando-se de invalidez, seja ela total ou parcial, aplica-se a Súmula 278 do STJ - O prazo prescricional tem início quando a segurada toma ciência inequívoca da extensão de sua incapacidade e pode julgá-la definitiva – Não há prova nos autos da ciência do autor de sua incapacidade definitiva antes de um ano da propositura da ação - Prescrição afastada – Preliminar de falta de interesse de agir afastada – Autor acometido de doenças ocupacionais típicas, que não revelam a perda de sua existência independente – Inexistência de incapacidade funcional e de acidente - Inexistência de causa para indenizar - Cláusulas contratuais válidas, das quais o autor tomou ciência – Apelo provido, com julgamento, porém, de improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028723-53.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDEMIR
CONCEIÇÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo, mas julgaram improcedente o pedido, V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028723-53.2016.8.26.0001 -Voto no 29053
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1028723-53.2016.8.26.0001
4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Apelante: Valdemir Conceição dos Santos
Apelada: Unimed Seguros S/A
Juiz de 1a Instância: Carlos Alexandre Böttcher
Voto no 29053.
- Seguro de vida em grupo - Cobrança de indenização de seguro
de vida em grupo fundada em invalidez permanente por doença -
Tratando-se de invalidez, seja ela total ou parcial, aplica-se a
Súmula 278 do STJ - O prazo prescricional tem início quando a
segurada toma ciência inequívoca da extensão de sua
incapacidade e pode julgá-la definitiva Não há prova nos autos
da ciência do autor de sua incapacidade definitiva antes de um ano
da propositura da ação - Prescrição afastada Preliminar de falta
de interesse de agir afastada
Autor acometido de doenças
ocupacionais típicas, que não revelam a perda de sua existência
independente
Inexistência de incapacidade funcional e de
acidente - Inexistência de causa para indenizar - Cláusulas
contratuais válidas, das quais o autor tomou ciência
Apelo
provido, com julgamento, porém, de improcedência do pedido.
Insurge-se o autor, em “ação de ressarcimento de danos pelo
rito ordinário”, contra r. sentença que julgou extinto o processo, com base no artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento de prescrição, e
o condenou ao pagamento das custas e despesas do processo, além de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.000,00, observada a
condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.
Sustenta o apelante que: a) está pendente a “resolução
da ciência inequívoca do quadro, do evento sinistro em termos claros e transparentes” (fl. 335),
não tendo havido, portanto, prescrição; b) há necessidade de dilação probatória,
para “validar o pedido de mero resgate dos prêmios pagos pela Apelante, consolidando no capital
segurado, em devida e proporcional quantia segurada, e não sob a assertiva de pagamento
efetuado pela seguradora, a satisfazer” (fl. 335); c) “para o recebimento do capital segurado,
deverá estar o segurado permanentemente inválido, o que se verifica no presente caso, estando a
parte incapacitada para o exercício da atividade laborativa, em pleno vigor, com incapacidade não
seja passível de recuperação com os recursos terapêuticos, ou seja, sua invalidez permanente” (fl.
336); d) a cobertura para invalidez por doença não se pauta em seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028723-53.2016.8.26.0001 -Voto no 29053
3
profissional, razão pela qual o fato gerador não se limita à impossibilidade de o
segurado exercer a sua atividade laborativa, sendo necessário que esteja
incapacitado para o exercício de qualquer atividade.
Recurso tempestivo. Sem preparo, em razão do
benefício da assistência judiciária gratuita.
Houve resposta (fls. 341/370).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é beneficiário de seguro de
vida em grupo, contratado com a ré por meio de sua empregadora e estipulante,
a BSH Continental Eletrodomésticos S/A, conforme a apólice no 1009300625364,
emitida em 16.10.15, com previsão de cobertura para, dentre outras, invalidez
permanente total ou parcial por acidente (titular) e invalidez funcional permanente
total por doença (titular) (fl. 16).
Afirma o autor ter sido acometido por incapacidade
“parcial ou total e permanente”, em razão do surgimento de tendinite, epicondilite
lateral, tenossinovite do cabo longo do bíceps e sinais de osteoartrose, doenças
adquiridas pelo exercício de sua função laborativa.
Diz que mesmo que as aludidas lesões “não sejam
decorrentes do labor ou degenerativas deverão ser indenizadas, eis que implicam em incapacidade
parcial e total e permanente do segurado, indenização essa garantida nos termos da Apólice
acostadas a inicial” (fl. 6).
O autor afirma ter notificado a ré “para recebimento da
indenização controlada, aventando as cláusulas do contrato firmado onde é beneficiário para o
devido enquadramento, porém esta quedou-se inerte” (fl. 6).
Aduz fazer jus ao recebimento de indenização, em
razão das garantias contratadas e previstas na apólice de seguros, dentre elas
“garantia Básica em caso de doença, assim entendida como perda, redução ou impotência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028723-53.2016.8.26.0001 -Voto no 29053
4
funcional definitiva, total ou parcial de membro ou órgão, bem como garantia ao pagamento de
indenização decorrente de acidente, que venha a acarretar a invalidez permanente total ou parcial”
(fl. 8).
Pede, por isso, em petição de emenda da inicial (fl.
102), a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária “decorrente do
quadro de sequelas (doenças/acidente) retratado e comprovado, sobre coluna, ombros e membros
superiores direito e esquerdo, no importe bruto de R$79.050,00” (fl. 102), a inversão do ônus
da prova e a expedição de ofício à empregadora BSH Continental, “para que informe
os antecedentes médicos, exames de admissão e periódicos, bem como eventuais restrições
médicas constituindo prontuário médico e, por último, o histórico demonstrativo de pagamentos
de salário, a pontuar o caráter contributivo” (fl. 102), modificando o valor da causa para
R$79.050,00.
Citada, a ré contestou e arguiu preliminar de falta de
interesse de agir e a ocorrência de prescrição. No tocante ao restante do mérito,
alegou que, em razão da ausência de comunicação do sinistro pelo autor, não
pôde avaliar “referido sinistro segundo os critérios contratuais” (fl. 137), tendo sabido do
ocorrido pela citação. Afirma que o autor não apresentou os documentos
necessários para a regulação do sinistro nem eventual pagamento de
indenização securitária e, por isso, não pode ser condenada a pagar indenização
nem mesmo pelas vias judiciais.
Diz que o autor busca indenização securitária fundada
em invalidez funcional permanente e total por doença, mas ele não se enquadra
no seu conceito legal, havendo diferença entre invalidez permanente por doença
e invalidez funcional por doença, além do fato de que a declaração de invalidez,
formulada pelo órgão previdenciário, não determina à seguradora o pagamento
de indenização. Afirma não ser caso de invalidez por acidente, igualmente,
porque o quadro clínico do autor é de doença, cujo agravamento decorre do seu
trabalho. Ao final, afirma que a sua responsabilidade está restrita aos termos do
contrato.
As partes manifestaram seu interesse pela produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028723-53.2016.8.26.0001 -Voto no 29053
5
de prova pericial (fls. 325/326), que não foi deferida, em razão do reconhecimento
da prescrição da pretensão do autor.
O recurso foi inicialmente distribuído à 7a Câmara de
Direito Privado, em razão do anterior julgamento do Agravo de Instrumento no
2253938-33.2016.8.26.0000, mas foi redistribuído a esta Câmara, em 8.1.19 (fls.
373/381).
A discussão atinente à prescrição para ação ou
execução, visando a obtenção de indenização de contrato de seguro, pacificou-se
no Col. Superior Tribunal de Justiça, dando origem à Súmula no 101, cujo teor
não deixa margem à dúvida: a “ação de indenização do segurado em grupo contra a
seguradora prescreve em um ano”.
Certa a disciplina da matéria, seu termo inicial há de
obedecer ao princípio da actio nata que, “atendendo às peculiaridades de cada processo”,
poderá recair em “oportunidades diversas como sendo de efetiva constatação da invalidez (um,
a data do laudo; outro, a data da transferência de local de trabalho, pela comissão de reabilitação)”
(cf. Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no RESP 0000907, DJ
06/03/1995, pg. 04286, SEGUNDA SEÇÃO, REL. MIN. RUY ROSADO DE
AGUIAR). Assim, “o prazo prescricional para propor a ação de indenização, que a
jurisprudência do STJ tem considerado ser de um ano, começa a correr da data em que o segurado
teve conhecimento da extensão de sua incapacidade, como tal podendo ser considerado o dia da
concessão da aposentadoria” (cf. RESP 0059352-SP, DJ 14/08/1995, pg. 24030, 4a T.,
Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR). A mesma Corte Superior, aliás, chegou a
afastar a ocorrência de prescrição, contando o prazo do laudo médico (cf. Emb.
de Decl. no RESP no 27.453-SP, Rel. Min. CLÁUDIO DOS SANTOS, 3a T., DJU
15.4.96, pg. 11.522).
De fato, “na hipótese de invalidez parcial ou total e permanente,
seu termo inicial, interessa menos ou nada a data do sinistro, conta-se da data da ciência, pelo
interessado, da consolidação das lesões, tal qual o enunciado da súmula 278 do Superior
Tribunal de Justiça (O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que
o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral - D.J. 16.6.2003)” (TJSP, 28a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028723-53.2016.8.26.0001 -Voto no 29053
6
Câmara de Direito Privado, Apelação sem Revisão no 1178939-0/5, Rel. Des.
Celso Pimentel, j. 24.06.08, grifei).
O MM Juiz de 1o Grau concluiu que o autor tomou
conhecimento de sua alegada incapacidade no dia 21.12.11, data da declaração
médica que consignou a impossibilidade de ele “exercer atividades laborais,
necessitando de auxílio doença junto ao INSS por tempo indeterminado” (fl. 27), tendo início o
seu tratamento fisioterápico, em 23.2.12 (fl. 28), outro indicativo de sua ciência
inequívoca.
Ocorre que esse não foi o dia em que o segurado teve
ciência de sua incapacidade, porque nada no documento e nos autos afirma ter
ela sido considerada definitiva.
A própria declaração dos fisioterapeutas, de fls. 30/32,
datadas de 19.12.12, 8.2.13 e 7.1.14, indicam que o autor obteve melhora, o que
leva à conclusão de que suas patologias não eram permanentes, mas melhoram.
Aliás, o atestado médico de fl. 34 leva à conclusão de
que, em 28.5.15, o autor ainda estava sendo submetido a tratamento médico, o
que afasta a ideia de doença permanente, não havendo como estabelecer o
termo inicial do prazo prescricional.
Afasta-se, portanto, o decreto de prescrição.
A sentença fica, pois, anulada e, tendo em vista que o
processo já está em condições de ser julgado, procede-se ao julgamento, nos
termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
2. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir,
porque o pedido administrativo não é condição essencial à propositura de ação,
já que a lei não exige o prévio esgotamento da via administrativa e porque tal
exigência contraria o disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
3. Consta dos autos que o seguro de vida em grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028723-53.2016.8.26.0001 -Voto no 29053
7
contratado pelo apelante, representado pela apólice no 1009300625364 (fl. 16) e
com vigência a partir de 16.10.15, cobre morte do titular, cônjuge e filhos,
invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional
permanente total por doença, definida esta como sendo “aquela que cause a perda da
existência independente do Segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico
incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o Pleno Exercício das
Relações (funções) Autonômicas do Segurado” (fl. 204).
O “laudo médico” de fl. 27, por sua vez, indicou ser o
autor portador de quadro de “discopatia degenerativa com heniação discal póstero mediana
de L5SI + espondilodisco artrose lombar com dor na região lombar aos, movimentos de flexo-
extensão da coluna lombar + dor irradiando-se para o membro inferior D cursando com parestesia +
perda da força motora do membro inferior D apresenta ainda quadro de artrose servical +
abaulamento discal servical de C3, C4, C5, C6 e C7T1 com base ampla + protusão discal posterior
de C4C5 e C6C7 com base ampla com dor na região servical aos movimentos da coluna servical +
dor irradiando-se para os membros superiores apresenta ainda quadro de tenossivite do cabo longo
do bíceps braquial do ombro D+ tendinite do tendão subescapular do ombro d+ tenossinovite do
tendão do cabo longo do bíceps braquial do ombro E+bursite subdeltoidear subarcromiau do ombro
D com dor aos movimentos do membro superior D e E” (sic, fl. 27), datado de 21.12.2011.
Os documentos de fls. 30/31 revelam melhora no
quadro do autor e o documento de fl. 32, datado de 7.1.14, indica ter havido
“melhora discreta no quadro”, com necessidade de retorno.
Por tudo, conclui-se ter sido o autor acometido por
doença tipicamente ocupacional, sendo esta, inclusive, a conclusão médica
constante do documento de fl. 27, qual seja, “não podendo exercer atividades laborais
necessitando de auxílio doença junto ao INSS por tempo indeterminado” (fl. 27).
Pela existência de doença, entretanto, não faz o autor
jus à indenização securitária, levando-se em conta o contrato celebrado entre as
partes, que conta somente com a cobertura para a hipótese de invalidez funcional
permanente por doença, sendo esta “aquela que cause a perda da existência independente
do Segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028723-53.2016.8.26.0001 -Voto no 29053
8
que inviabilize de forma irreversível o Pleno Exercício das Relações (funções) Autonômicas do
Segurado” (fl. 204), de acordo com as condições gerais do seguro, o que não
demonstra ser o quadro do segurado.
As aludidas condições gerais do seguro não foram
impugnadas pelo autor, que não afirmou não as ter recebido, e delas, como se
viu, constam as cláusulas limitativas de direito à indenização, que são válidas,
porque são de fácil compreensão. Além do que, ao aderir ao contrato, sujeitou-se
o autor às regras nele estabelecidas, das quais ele tomou conhecimento.
A invalidez do autor, portanto, não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de riscos cobertos pelo contrato, o que determina a
improcedência do pedido, porque por outros riscos, além do contratado, não
responderá a seguradora.
Em razão da improcedência do pedido, condeno o
autor ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, à luz do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, ressalvada a sua condição de beneficiário da justiça
gratuita.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, mas julgo
improcedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora